Tribunal: TCU
Processo: 030.804/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11128/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.804/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Celso Luiz Medina Gomes (CPFXXX.852.418-XX); David do Amaral Gomes (CPF XXX.979.917-XX); Gilberto de Freitas Molina (CPF XXX.539.001-XX); Henrique da Silva Rodrigues (CPF XXX.131.297-XX); José Luiz dos Santos (CPF XXX.626.708-XX); Karinne Almeida Rodrigues Vargas da Silva (CPF XXX.682.704-XX); Mauro José Rezende de Castro (CPF XXX.424.717-XX); Michael Dias Correa (CPF XXX.057.067-XX); Sérgio Barbosa (CPF XXX.654.508-XX) e Uelam Silva Rehem Júnior (CPF XXX.886.307-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.